Tribunal: TJMT
Processo: 1002052-33.2022.8.11.0087
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002052-33.2022.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA LUCIA BRITO DA SILVA - CPF: 002.494.351-79 (APELADO), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), MARIA LUCIA BRITO DA SILVA - CPF: 002.494.351-79 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - JUROS REMUNERATÓRIOS DE ACORDO COM A MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - EXPRESSA PACTUAÇÃO – APLICAÇÃO DA TABELA PRICE – POSSIBILIDADE – TARIFA DE REGISTRO E AVALIAÇÃO DO BEM – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – COBRANÇA ILEGAL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FORMA SIMPLES – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da constatação de que as taxas de juros fixadas não extrapolam aquelas praticadas no mercado, resta incabível a pretensão de sua redução.

A rigor da Súmula 539 do STJ, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

A adoção da tabela Price, por si só, não constitui capitalização de juros e a sua utilização para a correção do saldo devedor não induz a prática de anatocismo.

O STJ reconhece a validade tanto da cobrança da tarifa de avaliação do bem, quanto aquela referente ao registro do contrato, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e que o valor não se revele excessivo (Tema 958).

A teor do entendimento do STJ fixado em julgamento do REsp 1.639.259/SP, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Constatada cobrança indevida, admite-se a repetição do indébito, todavia, na forma simples.

O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, bastando que a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
Maria Lucia Brito da Silva
e
Banco Pan S.A.
, em face da sentença proferida nos autos da Ação Revisional de n. 1002052-33.2022.8.11.0087, manejada pela primeira apelante em face do segundo, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para excluir a cobrança da tarifa de avaliação do bem e do seguro prestamista, condenando a parte autora ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.500,00, nos termos do § 4º do art. 20 do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em síntese, o apelante Banco Pan S.A. sustenta que o contrato não possui cláusulas abusivas, pois estas foram elaboradas em conformidade com as normas processuais aplicáveis à espécie e o consumidor consentiu com todas elas, devendo prevalecer o
pacta sunt servanda
.

Defende a legalidade das tarifas cobradas, notadamente a que atine à avaliação do bem e ao seguro prestamista e afirma que a repetição/compensação do débito é indevida, ainda que de forma simples.

Por fim, prequestiona a matéria e pugna pelo recebimento do recurso em seu duplo efeito, pugnando pela improcedência da ação revisional (id.

204268662).

A apelante Maria Lucia Brito da Silva, por sua vez, aduz que os juros remuneratórios cobrados no contrato extrapolam a média de mercado para o período e afirma que a capitalização dos juros foi estipulada de maneira irregular. Requer o reconhecimento da abusividade e ilegalidade da cobrança relativa ao registro de contrato, pugnando pelo ressarcimento em dobro do que foi indevidamente cobrado, nos termos do art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor (id. 204268664).

Os apelantes apresentaram contrarrazões aos ids.

207783651 e 208654174, pugnando pelo desprovimento do recurso da parte contrária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A apelante Maria Lucia Brito da Silva ingressou em juízo com a Ação Revisional de Contrato Bancário em face do Banco Pan S.A., alegando que em 14/04/2021 contratou com o recorrido um empréstimo para financiamento do veículo automotor Chevrolet Onix – 4P – Completo – LS 1.0 8v SPE/4 (Flex), no valor de R$ 39.500,00 (trinta e nove mil e quinhentos reais), comprometendo-se a pagar 60 (sessenta) parcelas de R$ 958,04 (novecentos e cinquenta e oito reais e quatro centavos), afora a entrada de R$ 7.000,00 (sete mil reais), todavia, constatou diversas ilegalidades, dentre elas, cobrança abusiva de juros, capitalização e

tarifas ilegais.

Por tais razões, pleiteou na origem a revisão do contrato e a adequação da taxa de juros remuneratórios para a taxa média apurada pelo mercado, bem como a exclusão das tarifas ditas ilegais e a repetição em dobro do que foi indevidamente cobrado.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para excluir a cobrança da tarifa de avaliação do bem e do seguro prestamista e, em razão de o apelado ter decaído de parte mínima do pedido, condenou a parte autora ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.500,00, nos termos do § 4º do art. 20 do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Contra essa decisão insurgem-se ambas as partes, a instituição financeira requerendo a improcedência dos pedidos autorais e a autora requerendo o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios, que alega estarem acima da média de mercado para o período, bem como da ilegalidade da capitalização

e da cobrança de registro de contrato, pugnando pela devolução em dobro do indébito.

Consigno que, ante a correspondência de teses, os recursos serão analisados em conjunto.

Pois bem. O caso retrata nítida relação de consumo, aplicando-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, em razão da perfeita adequação aos conceitos de consumidor (art. 2º), fornecedor (art. 3º,
caput
) e serviço (art. 3º, § 2º) contidos na Lei n. 8.078/90.

A questão atinente à aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em comento inclusive foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula 297 que assim dispõe: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

A respeito, Nelson Nery Júnior leciona que:

“Contratos bancários. Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3º, §2º, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3º. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, Ed. RT, p. 1832, nota 12).

Quanto aos juros remuneratórios, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura (Súmula n. 596/STF), bem como de que a estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso.

Ainda, no julgamento do mencionado repetitivo, definiu que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em vantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC.

Veja-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. (...)I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF
; b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
.(...)”
(STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/03/2009 RSSTJ vol. 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48) (destaquei)

Na oportunidade, foi rechaçada a possibilidade de se estabelecer um critério genérico e universal para se aferir a abusividade dos encargos remuneratórios, restando consignado que a abusividade da taxa de juros contratada deve ser demonstrada de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, já que a média de mercado não é um limitador, mas um referencial a ser seguido.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios, praticada pela instituição financeira, exceder a taxa média do mercado, não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa apenas em um referencial a ser considerado, e não em limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras
( REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009). 2. No caso concreto, no entanto, a Corte de origem concluiu pelo caráter abusivo dos juros remuneratórios pactuados, pois fixados em 101,22% ao ano, enquanto a taxa média de mercado, para o mesmo período, atingiu o patamar de 27,89% ao ano, o que impõe sua redução. 3. Agravo interno desprovido
.” (STJ - AgInt no AREsp: 2276235 RS 2023/0005973-0, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2023) (destaquei)

No caso em comento, a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato de empréstimo para financiamento de veículo firmado em 14/04/2021 foi de
1,71% a.m.
e
22,56% a.a.
(id.

204268652).

Em consulta ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central do Brasil – SGS, a taxa média de juros para a modalidade de contrato firmado entre as partes em abril de 2021 era de
1,62% a.m.
e
21,31% a.a.
, de modo que não se vislumbra a alegada discrepância em relação à taxa média praticada no mercado financeiro para

a modalidade de contrato pactuada entre as partes ou qualquer excesso capaz de colocar o consumidor em vantagem exagerada.

Desse modo não há nenhuma ilegalidade na taxa de juros contratada.

Quanto à capitalização de juros, a Súmula 539 do STJ estabelece que “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Na hipótese, o contrato firmado em 14/04/2021,

- portanto, após o advento da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, que vige como MP n. 2.170-36/2001, - prevê expressamente a capitalização no Item 2 (id. 204268652 - Pág. 5), de modo que atendidos tanto o requisito temporal quanto a obrigação de estar expressamente prevista na avença.

Assim, comprovada a contratação e devidamente informada ao consumidor, em atenção ao disposto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, não há ilegalidade na sua incidência.

No que concerne à irresignação da autora/apelante pela utilização da tabela
Price
e não do método
Gauss
, impende registrar que de acordo com a jurisprudência pátria, a aplicação daquela forma de amortização não é ilegal, notadamente porque prevê um plano de amortização da dívida em prestações fixas, iguais e sucessivas.

Aliás, a adoção da tabela
Price
, por si só, não constitui capitalização de juros e a sua utilização para a correção do saldo devedor não induz a prática de anatocismo.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“
REVISIONAL DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – APLICAÇÃO DO CDC – TABELA PRICE – ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA –– CAPITALIZAÇÃO – PERIODICIDADE MENSAL – POSSIBILIDADE – SÚMULA 539/STJ – PACTUAÇÃO EXPRESSA – ENCARGO MANTIDO NA FORMA CONTRATADA – SEGURO PRESTAMISTA – ILEGALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO EM PARTE CONHECIDO E NESTA PROVIDO EM PARTE.

Não há irregularidade na utilização da Tabela Price, em razão da distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas sejam de valor constante.
Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada, conforme se verificou na espécie.O STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança de seguro de proteção financeira – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”
(N.U 1001538-96.2019.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 28/10/2023)

Em relação à cobrança da tarifa de registro do contrato e da tarifa de avaliação do bem, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento sobre o tema, sob o rito dos recursos repetitivos, senão vejamos:

“[...] 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia”.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.” (REsp 1578553/SP, 2ª Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino) Destaquei

No caso em apreço, há previsão contratual referente ao ressarcimento da despesa com registro do contrato no valor de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais e quarenta centavos) e a cobrança pelo registro do contrato corresponde a um serviço efetivamente prestado, conforme demonstra o gravame registrado no órgão de trânsito colacionado à id. 204266433. Além disso, não há onerosidade excessiva, diante do valor acima transcrito.

Ressalta-se ainda que a tarifa de avaliação do bem não é ilegal, pois, visa remunerar a instituição financeira pelo serviço prestado na
avaliação do bem
dado em garantia para a concessão do crédito, podendo ser cobrada se contratualmente prevista e se não ensejar desequilíbrio contratual. Essa tarifa de avaliação do bem é expressamente autorizada pelo art. 5º, inc. VI, da Resolução BACEN 3.919/2010.

Em que pese o afastamento da cobrança da tarifa de avaliação pelo sentenciante, constata-se que o termo de avaliação de veículo consta no processo à id.

204268654, de modo que também demonstrada a efetiva prestação do serviço e, portanto, autorizada a sua cobrança.

No que se refere à cobrança do seguro de proteção financeira, impende consignar que o c. STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto à validade da cobrança, que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, consoante visto na espécie. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.

4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
.” (2ª Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino) (destaquei)

Acerca do assunto, trago à colação precedentes deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“[...]Afigura-se ilegal a imposição, ao consumidor/mutuário, da contratação de seguro com o banco mutuante ou com seguradora por ele indicada, porque, além de configurar venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras, existentes no mercado.A respeito do seguro, o C. STJ fixou a tese de que “Nos
contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018 – TEMA 972). Consequência lógica do reconhecimento da venda casada, na contratação do seguro, é a devolução do prêmio pago, obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas. Entretanto, não tendo restado configurado o dolo, a restituição deve ser realizada na forma simples
”.
(N.U 1017356-79.2023.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 10/03/2024) Destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS – MATÉRIA DE DIREITO – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de revisional de juros em que a parte autora pretende a declaração de abusividade de cláusulas, é desnecessária a perícia contábil, já que a matéria é, essencialmente, de direito.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.

Configurada venda casada de seguro de proteção financeira, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente.”
(RAC n. 1011135-22.2019.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos) (destaquei)

No caso dos autos, verifica-se do contrato firmado entre as partes que há a efetiva contratação do seguro prestamista pela autora, todavia, não se vislumbra da avença que a consumidora pôde escolher livremente a seguradora contratada, restando evidente que a contratação possui contornos de adesão, mais ainda quando o seguro foi estabelecido na mesma oportunidade que o contrato de empréstimo.

Não bastasse, a instituição financeira não comprovou que o seguro poderia ter sido suprimido do contrato, o que caracteriza venda casada, prática vedada pelo artigo 39, inciso I, da Lei n. 8078/1990, e corrobora o acerto do sentenciante ao afastar a cobrança do referido seguro.

Portanto, deve ser mantida a sentença nesse ponto.

Constatada cobrança indevida, admite-se a repetição do indébito, todavia, na forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé da instituição financeira.

Sob este prisma, o seguinte precedente:

“[...] 3.
A jurisprudência iterativa da Terceira e Quarta Turma orienta-se no sentido de admitir, em tese, a repetição do indébito, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver, mas sempre na forma simples
. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (STJ, REsp n. 401.589/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 04.10.2004 – negritei). “Direito civil. Agravo no agravo de instrumento. Repetição do indébito. Forma simples. -
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé.
Negado provimento ao agravo.”
(STJ, AgRg no AG n. 570.214/MG, Rela. Min. Nancy Andrighi) Destaquei

No que tange ao prequestionamento requerido, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade de o órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – OMISSÃO NÃO VERIFICADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO EXPLICITO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DE LEI INVOCADOS – EMBARGOS REJEITADOS. Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.
O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito
.”
(TJ-MT 00023238220168110018 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 29/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/04/2021) (destaquei)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso da autora e
dou parcial provimento
ao recurso da instituição financeira, tão somente para autorizar a cobrança no contrato da tarifa de avaliação do bem, mantendo os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024